Tribunal: TJDFT
Processo: 0745783-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0745783-07.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCIA COSTA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de MARCIA COSTA DA SILVA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo douto Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante, resistência e desacato. A impetrante defende que a prisão cautelar é ilegal, porque a paciente está sendo acusado de ter praticado crimes de menor e médio potencial ofensivo, e a sua multireincidência não é específica, sendo que sua última condenação ocorreu há mais de quatro anos, o que afasta o risco de reiteração delitiva reconhecido pela autoridade coatora. Sustenta que o cárcere preventivo se mostra excessivo e pode ser substituído por monitoração eletrônica, medida menos gravosa, que deve ter preferência. Alega que a prisão preventiva da paciente tem a finalidade de antecipar o cumprimento da pena do crime que lhe é imputado, em manifesta violação ao princípio da presunção de inocência. Por entender que estão presentes os pressupostos para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, diante da falta de existência de fundamento jurídico e suporte fático necessários para a restrição de liberdade da paciente, requer a suspensão dos efeitos do decreto prisional, para que a paciente possa aguardar o julgamento em liberdade, impondo-lhe a medida cautelar de monitoração eletrônica. No mérito, pugna pela revogação da prisão, mantendo a medida cautelar alternativa à prisão. É o relatório. Decido. É de notório conhecimento que não há previsão legal para medida liminar em habeas corpus, tratando-se, na verdade, de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. E nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar conforme requerida, apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, especialmente em razão da ausência do requisito de plausibilidade do direito alegado, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva está muito bem fundamentada no perigo gerado pela liberdade da paciente, indicando os pressupostos e requisitos que autorizam a manutenção da medida extrema. Vejamos. A prisão preventiva da paciente foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, após sua prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, da Lei n. 9.503/1997, resistência e desacato, previstos nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal. Ao decretar a prisão, a magistrada, além de indicar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, entendeu presentes os demais requisitos da medida cautelar, nos seguintes termos: No caso em análise, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar da indiciada. A regular situação de flagrância em que foi surpreendida a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, à autuada cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4(quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal da custodiada demonstra ser ela reincidente, pois aponta diversas condenações criminais transitadas em julgado pela prática de variados crimes (estelionato, falsificação de documento público, associação criminosa e uso de documento falso) fazendo-a incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinqüir. Além disso, conforme bem delineado pelo Ministério Público, por ocasião da prática do delito que ora lhe é imputado, a autuada estava cumprindo pena em regime aberto, o que demonstra o seu pouco caso com a lei e com a justiça. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art.319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Como se vê, ao contrário do que alega a Defesa, da simples leitura da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente já é possível extrair dados concretos que indicam, ao menos nesse primeiro exame, o atendimento aos requisitos e pressupostos exigidos por lei para a prisão cautelar, não havendo, pois, ilegalidade patente a ser sanada em medida liminar. De fato, a decisão impugnada menciona a prova da materialidade de ao menos um dos crimes, cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, os indícios de autoria e o periculum libertatis, deduzido a partir do extenso histórico de condenações da paciente, que, inclusive, cumpria pena em regime aberto, quando novamente se envolveu em ação delitiva e foi preso em flagrante. Tais elementos indicam, nesse primeiro exame, o acerto da decretação da prisão cautelar, diante do risco concreto que a liberdade da paciente representa à ordem pública, especialmente pelos indícios de que a acusada não demonstra compromisso com as leis, não segue os comandos para estar em regime aberto, tampouco atende às regras de convívio em sociedade, tanto que já foi julgada e condenada em mais de uma oportunidade, mas permanece envolvida em ações delitivas, o que afasta, neste momento, a aplicação de medidas cautelares diversas, por se mostrarem insuficientes à proteção do bem jurídico em questão. Nessa primeira análise, portanto, é possível vislumbrar, ao contrário do que sustenta a Defesa, que o acautelamento provisório está fundamentado na garantia da ordem pública não em razão de “reincidência específica”, mas sim da reiteração delitiva. Ademais, também não se pode ignorar que a paciente supostamente cometeu os crimes quando estava em cumprimento de pena, em regime aberto, o que torna sua conduta ainda mais ofensiva à ordem pública. Assim sendo, estando a decisão ora impugnada suficientemente fundamentada nos pressupostos e requisitos da prisão preventiva previstos em lei, não há ilegalidade aparente a ser sanada em sede liminar de habeas corpus. No quadro ora apresentado, recomendável a manutenção do decreto prisional preventivo voltado à paciente, e aparentemente adequado, de modo que as questões trazidas no presente habeas corpus deverão ser objeto de discussão pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator